Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703828-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL BASILE PANTAZIZ AGRAVADO: EMPORION AUTO CAR EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Gabriel Basile Pantaziz, com a finalidade de reformar a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 110770296, na origem): Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). O autor adquiriu um veículo da loja da ré - localizada no Rio de Janeiro - e já na viagem para Brasília apresentou grave defeito - em peça essencial à rodagem - e a ré se negou a adotar as providências solicitadas sob o argumento de que o veículo fora vendido com desconto. Pede tutela de urgência. Hà, sem dúvida, probabilidade do direito. No entanto, o que se pretende antecipar é, de logo, a providência final que tem, ademais, caráter de irreversibilidade. Com efeito, veja-se o que se pede a esse título: "2) Diante da verossimilhança das alegações, embasadas em provas inequívocas do direito do Autor e do receio de dano irreparável ao seu patrimônio e a sua dignidade, conceder initio litis e inaudita altera pars liminar em virtude da tutela de urgência, em antecipação de tutela, no sentido de: 2.1) declarar o desfazimento das relações contratuais entre as partes, determinando a entrega do bem móvel à Ré, que deverá arcar com as eventuais despesas para reavê-lo, e que a mesma proceda com a devolução do numerário pago pelo valor de compra e venda do veículo em lide, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acrescidos de correção tendo por base o IGP-M e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da aquisição do bem, para que possibilite a Autora adquirir outro automóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e indiciamento em crime de desobediência, utilizando-se, caso necessário, do bloqueio de numerário depositado em instituição financeira, para fazer cumprir tal decisão;" Ou seja, não se pretende, de logo, a obtenção de algum efeito das tutelas pretendidas, que tem natureza primariamente desconstitutiva do negócio jurídico. Pretende-se, isso sim, a própria tutela final, com o desfazimento, initio litis, do negócio e de sua conseqüência lógica - a devolução do dinheiro, inclusive com entrega imediata do valor em favor do autor. De resto, muito embora o autor revele a probabilidade do direito, não me parece que fundamente de forma adequada o perigo de dano ao direito formativo gerador que exerce. Isso porque não está demonstrado que a ré, tendo conhecimento da demanda, poderá criar uma situação que impeça a efetividade da tutela final, sabido que semelhante perigo se revela, exatamente, quando "a tutela do direito corre o perigo de não poder ser realizada - daí a necessidade de satisfazer ou acautelar imediatamente o direito.(Novo Curso de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni e outros, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, 3a ed. em e-book, Capítulo 5, Item 5.3). A probabilidade do direito e o perigo de dano são cumulativos, ao menos quanto a tutela pretendida. Nâo me parece, portanto, cabível a tutela de urgência tal como requerida e a brilhante decisão citada não leva em conta a circunstância acima mencionada. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. A decisão foi objeto de embargos declaratórios, que foram julgados improcedentes. Nas razões do presente recurso, o agravante aduz que ajuizou ação de rescisão contratual em razão dos vícios apresentados no veículo Ranger Rover Sport, modelo 3.0 HSE, Placa KQQ8346, comprado da empresa agravada, pelo valor de R$210.000,00. Aduz que em viagem de São Paulo á Brasília, nas primeiras horas, o carro apresentou defeito mecânico (homocinética estourada e utilização de peças de reparo não originais e de baixa qualidade) que o impediu de prosseguir na viagem. Relata que, em 03/11/2021, a agravada teve ciência de todo o problema ocorrido, porém não tomou nenhuma providência para solucionar o problema, de modo que, decorreu o prazo do CDC, sem êxito. Discorre que o veículo ficou por 20 dias na oficina para diagnosticar os defeitos, descobriu-se a instalação de um eixo diferencial nas rodas traseiras de 3.31, sendo que o padrão correto e compatível com as rodas dianteiras seria de 3.73, determinando o motivo pelo qual as rodas dianteiras e traseiras estavam em rotação distintas, e por questão de segurança, o veículo tratava a direção. Sustenta que o pedido de antecipação da tutela está amparado pela demonstração inequívoca dos vícios existentes no veículo e no prejuízo em razão do decurso de tempo e que, por esse motivo, requer seja a agravada compelida a devolver o dinheiro de imediato e receber o veículo de volta. Assevera que a decisão ora agravada é contraditória, na medida em que o Juiz afirma a existência da probabilidade do direito e nega a tutela de urgência na forma pretendida. Aduz que restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida (probabilidade do direito e perigo de grave dano ou risco ao resultado útil do processo) e que a demora no deferimento da medida implicará em maior prejuízo ao agravante. Afirma que não há perigo de irreversibilidade da providência antecipatória, porque o veículo será entregue à agravada, que dele poderá dispor do modo como lhe convier e porque os vícios apresentados no veículo não foram sanados. Por fim, pugna pelo deferimento de tutela de urgência, para que seja determinada a entrega do bem à agravada, que deverá arcar com as despesas do retorno do automóvel para o estado do Rio de Janeiro, se assim desejar, bem como para determinar à agravada a devolução da quantia paga, no prazo de 5 dias úteis. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recursal efetuado. Esse é o relatório. Decido. O relator pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência, seja de natureza satisfativa ou cautelar, exige prova sumária da probabilidade do direito e do perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300 do CPC. O caso em apreço refere-se à aquisição de veículo usado, marca Land Rover 3.0, ano 2014, Placa KQQ8346. O agravante formula pedido de urgência, no qual pugna pela devolução do veículo comprado, recebimento do valor pago, custeio das despesas dessa devolução pela empresa agravada, considerando que o veículo foi comprado no Rio de Janeiro. Portanto, deve de plano demonstrar a presença simultânea dos pressupostos, consoante prevê o art. 300 do CPC: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos. Ao analisar o caso concreto, entendo que, nesta seara recursal, cuja cognição é superficial, não estão devidamente apresentados os necessários requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência. O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante é a existência de vício oculto no veículo, que segundo relata, na primeira vez em que foi usado pelo agravante, apresentou defeitos na homocinética, no modulo de controle de transmissão, além da utilização de peças para reparo não originais e de baixa qualidade. Nesse contexto, a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, para o fim de investigar a causa do defeito, bem como se o defeito existia no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado. Assim, a via do agravo de instrumento não autoriza a concessão de tutela antecipada em situações que demandam a dilação probatória. Apesar da aparente probabilidade do direito, o fato de o agravante afirmar que não dispõe de outro meio de transporte não é suficiente para que seja considerada situação de perigo, que reclame deferimento antecipado, além do que, eventuais prejuízos causados pela situação jurídica danosa, descrita pelo agravante poderão ser resolvidos em perdas e danos, sem prejuízo ao resultado útil do processo (art. 18, CDC). Por essas razões, entendo que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação recursal pretendida, vez que não restou demonstrado, sumariamente, o perigo da demora, ou resultado útil ao processo e a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, apresente contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator